Tribunal: TJDFT
Processo: 0731305-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731305-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO PEDRO AGRAVADO: DANIEL ARAGAO PARENTE VALENTIM D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a Associação Residencial São Pedro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida, formulada com a finalidade de obrigar o réu a demolir muro, construído no interior de seu lote. O agravante sustenta que a demora em efetivar a demolição no muro gera insegurança jurídica, eis que os demais condôminos têm manifestado interesse em realizar o mesmo tipo de obras em seus respectivos lotes, a exemplo do agravado. Colaciona capturas de tela de WhatsApp para comprovar tal alegação. Afirma que o muro de fracionamento do terreno viola o regramento do condomínio. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão decisão que impede o cumprimento da sentença contida nos autos 0008180-17.2016.8.07.0020. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando capturas de tela de conversas com supostos condôminos, cujo teor não revela efetiva ameaça de insegurança jurídica ao condomínio. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir do aguardo do processo de conhecimento, visto que a demanda já perdura há muitos anos, conforme notificação de 21/05/2011 (ID no 158663161, dos autos de origem), de modo que nada justifica a atuação imediata deste Relator. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator